Tribunal: TJSP
Processo: 2159000-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância ao agravante para juntar a documentação necessária de modo a confirmar a situação de necessitado, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ordem não cumprida. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância ao agravante para juntar a documentação necessária de modo a confirmar a situação de necessitado, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ordem não cumprida. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159000-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAIDE
ZAVATTI ZEHD, são agravados BANCO ITAUCARD S/A e COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159000-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13519
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2159000-07.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Saide Zavatti Zehd
Agravados : Banco Itaucard S/A e outro
Voto no 13.519
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira
Instância ao agravante para juntar a documentação
necessária de modo a confirmar a situação de necessitado,
conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil. Ordem não cumprida. Indícios da hipossuficiência
não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação. Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Luiz Fernando Pinto Arcuri,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
O recorrente sustenta não ter condições
financeiras para arcar com as custas processuais, por ser aposentado e
encontrar-se em tratamento médico. Menciona que a contratação de
advogado particular não impede o deferimento de seu pedido. Afirma
que o almejado benefício pode ser concedido mediante simples
declaração de hipossuficiência. Requer a reforma da decisão agravada,
com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 123/124).
Contraminuta apresentada às fls. 129/136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159000-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13519
3
Dispensada a intimação do agravado Banco
Itaucard S/A para apresentação de contraminuta, por ausência de citação
nos autos principais.
É o relatório.
Inicialmente, importante consignar que as
folhas abaixo citadas são relativas aos autos de origem.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
O recorrente instruiu o pedido de gratuidade de
justiça feito em Primeira Instância somente com a declaração de
hipossuficiência de fls. 14, o comprovante de rendimentos de fls. 15 e os
extratos bancários de fls. 16/19.
Em Primeira Instância, houve a concessão de
prazo ao recorrente, para a juntada de cópia das duas últimas declarações
de imposto de renda (fls. 29).
Em atendimento à determinação, o recorrente
juntou somente os documentos de fls. 34/40 (comprovante de
rendimentos e extratos bancários).
Registre-se que ao Juiz é possibilitada a
exigência de provas acerca da afirmada pobreza, conforme a regra do
artigo 99, § 2o, in fine, do Código de Processo Civil.
Feitos
esses
esclarecimentos,
é
de
conhecimento que ao Magistrado cabe examinar o caso concreto e não a
lei em tese, de modo a facultar-lhe o controle acerca da verossimilhança
da declaração, de forma a resguardar o intuito da assistência judiciária e
impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por escopo garantir
o ingresso em Juízo de quem não poderia fazê-lo por razões financeiras,
mas não de desonerar aqueles que podem, embora não queiram, fazê-lo.
Destarte, a própria Constituição Federal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159000-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13519
4
seu artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A despeito da oportunidade concedida, o
agravante, sem qualquer justificativa plausível, deixou de apresentar
cópia de suas duas últimas declarações de imposto de renda.
Juntou
apenas
extratos
bancários
e
comprovantes de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido
na fonte dos exercícios de 2020, 2019 e 2019.
Daí se questiona: qual o receio do agravante em
juntar aos autos tais documentos, se insistiu em ser qualificado como
hipossuficiente?
Assim, o recorrente não cumpriu integralmente
ordem judicial para o reforço de seus argumentos por meio de provas, e,
como consequência, há que se manter o indeferimento da benesse.
Logo, por não ter sido a ordem cumprida em
sua integralidade, fica afastada a credibilidade dos seus argumentos,
principalmente porque, se era do interesse do agravante a obtenção da
gratuidade, caberia a ele satisfizer a pretensão judicial.
A respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido
de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita

Declaração de hipossuficiência que possui presunção
apenas relativa de veracidade - Possibilidade de o
magistrado determinar a juntada de outros documentos
necessários para demonstrar a alegada situação de
miserabilidade Recurso desprovido”. (TJSP - 6a
Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n°
2025986-63.2016.8.26.0000 Rel. Des. José Roberto
Furquim Cabella j. em 01/04/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159000-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13519
5
JUSTIÇA GRATUITA SERVIDORA MUNICIPAL
Indeferimento do benefício perpetrado no primeiro
grau de jurisdição, sob o fundamento de que a
profissão da agravante (dentista) permite que aufira
outras rendas além daquelas recebidas do ente público
Determinação de juntada da declaração de imposto
de renda dos dois últimos exercícios para se esclarecer
melhor a questão Não apresentação dos documentos
solicitados
Impossibilidade de se aferir a
hipossuficiência
Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, "Havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede
que o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária" (REsp
544021/BA) Manutenção da decisão agravada
Recurso não provido”. (TJSP - 12a Câmara de Direito
Público
Agravo de Instrumento n° 2108727-
97.2015.8.26.0000 Rel. Des. Osvaldo de Oliveira j.
em 18/02/2016).
“JUSTIÇA GRATUITA
Ação de
cobrança de indenização securitária - Decisão de
primeiro grau que determina a juntada de documentos
para apreciação do pedido de justiça gratuita

Presunção relativa da declaração firmada pela parte
Possibilidade de o juiz determinar a juntada de outros
documentos que permitam avaliação precisa das
condições para deferimento ou não do benefício

Agravo desprovido”. (TJSP - 29a Câmara de Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n°
2018887-42.2016.8.26.0000

Rel.
Des.
Carlos
Henrique Miguel Trevisan j. em 17/02/2016).
No mesmo sentido a Jurisprudência desta E.
15a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA GRATUITA Determinação de juntada de
documentos para prova da hipossuficiência da
requerente Pressuposto de análise da concessão do
benefício (art. 5o, caput, Lei no 1.060/50)

Admissibilidade
Descumprimento infundado da
determinação Indeferimento da benesse Decisão
mantida Recurso desprovido, com determinação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159000-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13519
6
(TJSP - 15a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n° 2068013-61.2016.8.26.0000 Rel. Des.
Vicentini Barroso j. em 03/05/2016).
Ademais, os documentos juntados aos autos
indicam o recebimento de renda mensal superior a três salários mínimos,
critério limite utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo
e que também justifica a manutenção do indeferimento do almejado
benefício.
Destarte, a decisão agravada não deve ser
reformada.
Por fim, determina-se ao agravante que recolha
as custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa
estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator